Tribunal: TJBA
Processo: 0507841-44.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507841-44.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO FORTES ENGENHARIA S A e outros (2)

Advogado(s)
:
HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA, GABRIELA PAIXAO SUAREZ, CAMILA SANTOS MENEZES, MARINA DE JESUS SILVA, LEONARDO FERREIRA LOFFLER

APELADO: LL IMOBILIARIA EIRELI e outros (3)

Advogado(s)
:
DIEGO FREITAS RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS, RENATO MEDRADO BONELLI BORGES TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
PROCESSO CIVIL.
DIREITO CIVIL. PRELIMINARES DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA AFASTADAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À AUTORA NÃO ACOLHIDO
.
AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. POSTERIOR NEGOCIAÇÃO DE COMPRA E VENDA PERFECTIBILIZADA ENTRE OS DEMANDADOS SEM A INTERMEDIAÇÃO DA IMOBILIÁRIA DEMANDANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A PARTICIPAÇÃO DA AUTORA TENHA SIDO DETERMINANTE PARA A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO. ÔNUS QUE CABIA A DEMANDANTE DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU (ART. 373, I, DO CPC). COMISSÃO DE CORRETAGEM INDEVIDA NO CASO. RECURSOS PROVIDOS. SENTENÇA
REFORMADA
.

A
questão da ilegitimidade passiva
deve ser aferida à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes e não do direito provado. Neste sentido, é possível aferir a legitimidade da
JOAO FORTES ENGENHARIA S/A e da MRM para figurarem no polo passivo da demanda, uma vez que a parte aponta que teria sido contratado pelas rés para intermediar a venda do empreendimento imobiliário, juntando, inclusive, material publicitário onde consta o nome das acionadas. Deste modo, não se acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva das empresas referidas.

C
aberia ao terceiro réu, ora apelante, demonstrar que a situação de hipossuficiência econômica da parte autora teria sido superada, de modo que a concessão da benesse não se fizesse mais necessária, contudo, a parte recorrente apresentou apenas conjecturas, não comprovando a alteração da capacidade econômica da apelada, já que não trouxe qualquer documento que demonstrasse a real modificação da situação financeira da parte autora desde a concessão do benefício da gratuidade, que o tornasse capaz de arcar com as custas do processo.
Rejeita-se, pois, a pretensão do apelante, mantendo-se os benefícios da justiça gratuita em favor da apelada.

A comissão de corretagem é devida pela intermediação bem sucedida da transação imobiliária, nos moldes em que dispõem artigos 722 e 725, ambos do Código Civil.

Não se descura, ainda, que o STJ entende que o direito à comissão de corretagem depende da efetiva aproximação entre as partes contratantes, fruto do esforço do corretor, criando um vínculo negocial irretratável.

Examinando os autos, verifica-se que,
em que pese a autora tenha sido responsável pela primeira visita do casal de compradores ao edifício, ainda em fase de construção, não restou demonstrada a intermediação realizada pela requerente, tampouco que a visita realizada tenha culminado na efetivação do negócio, com a formalização do contrato de Compra e Venda.
Neste diapasão, os réus somente adquiriram o apartamento mais de 01 ano depois do único contato mantido com o corretor, sem que este tenha sido intermediador das negociações realizadas com a vendedora.

A prova produzida nos autos comprova que a aproximação entre vendedores e compradores foi, de fato, realizada por uma terceira pessoa, que negociou as condições de preço que possibilitaram a compra do apartamento.

A requerente não trouxe aos autos prova de que tenha havido eventual aproximação e intermediação com os compradores pela empresa que formalizou a venda, o que seria sua obrigação, ressaltando-se que tal prova seria facilmente realizada com a juntada de mensagens, e-mails ou documentos que comprovassem as tratativas realizadas.
Lado outro, os réus demonstraram que a intermediação do negócio não foi realizada pela apelada.

Conclusivamente, não tendo a autora comprovado que aproximou vendedora e compradores tampouco que sua atuação foi a causa eficiente da realização do contrato de compra e venda, ela não tem direito à comissão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0015722-96.2012.8.05.0080
, tendo como apelantes
JOAO FORTES ENGENHARIA S A
,
MRM CONSTRUTORA LTDA
e
SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
e apelados

LL IMOBILIARIA EIRELI, SIMONE MEDRADO BONELLI DIDIER
e
RICARDO GOUVEIA DIDIER
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
por unanimidade
, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
aos apelos interpostos por
JOAO FORTES ENGENHARIA S A
,
MRM CONSTRUTORA LTDA
e
SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .